Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. USO DO CARTÃO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIRO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARCEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479/STJ. COMPRAS A DÉBITO E CRÉDITO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNICA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO.SUCUMBÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício.
1.2. Tendo a parte autora deixado de interpor recurso de apelação contra a decisão concessiva de tutela de urgência, tem-se por caracterizada a preclusão lógica, a tornar inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. Relação de consumo em que se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações contratuais mantidas com instituição financeira, consoante o disposto no artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as normas e cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira que lhe sejam mais favoráveis, conforme o artigo 47 do mesmo diploma legal.
4.1. A responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
4.2. A responsabilidade das instituições financeiras somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito na prestação do serviço bancário inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
4.3. A digitação da senha pela cliente no terminal de autoatendimento em que o cartão bancário estava retido, na expectativa de conseguir liberá-lo por sugestão de terceiros que estavam na fila no interior do estabelecimento comercial parceiro da instituição financeira fornecedora do serviço bancário, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno.
4.4 A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários deve empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, tanto físicos, quanto digitais, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas.
4.5. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
4.6. O inciso IV do artigo 39 da Lei n. 8.078/1990 veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, proteção reforçada pelo artigo 20 da Lei n. 10.741/2003, que descreve os direitos do idoso, com destaque para os serviços que respeitem sua peculiar condição.
5. Segundo o artigo 927, caput, do Código Civil, quem, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, de modo que a devolução ao devedor da quantia indevidamente em poder do credor é providência necessária para evitar enriquecimento sem causa, que é vedado pelo artigo 884, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
5.1. Reconhecida a inexistência da relação jurídica obrigacional, tendo em vista que as operações financeiras foram realizadas mediante fraude no uso do cartão bancário da consumidora, o qual foi subtraído (trocado) por terceiros, por ocasião da utilização de terminal de autoatendimento da instituição financeira no qual se encontrava retido, devem as partes retornarem ao status quo ante, mediante o ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo correntista, com a devolução dos valores desembolsados.
6. Em caso de fraude bancária, os danos morais se caracterizam in re ipsa, uma vez que é presumido nas consequências subjetivas do próprio fato ocorrido, de modo que, constatada a conduta o dano e o nexo causal, mostra-se impositiva o reconhecimento do direito da parte lesada à respectiva indenização.
6.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
6.2. O valor fixado para a reparação do dano moral foi de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional com os parâmetros mencionados para se apurar a quantificação da compensação pecuniária devida à parte autora, porque favorece a efetiva e integral reparação sem promover o enriquecimento sem causa.
7. Observado que o réu deu causa ao ajuizamento da demanda, ao se recusar a resolver a controvérsia a respeito da fraude à qual a autora foi submetida, correta se mostra a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, na forma prevista no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários majorados.